Tribunal: TJMT
Processo: 1029727-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1029727-04.2023.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[POSSE, LIMINAR]

RELATOR
A
:

D
ESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JKS - LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA - CNPJ: 10.367.305/0001-90 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0003-10 (AGRAVADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE SINOP – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA CONCEDER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz das circunstâncias do caso concreto e da necessidade de melhor instrução probatória, notadamente diante da posse de longa data da ocupante, obtida por força de permissão de uso concedida pelo Município, e do pagamento regular dos
aluguéis
, prudente a revogação da decisão recorrida para que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto porJKS - LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS PARA AVIAÇÃO LTDA contraa decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. (proc. n. 1014978-68.2022.8.11.0015), deferiu “
a liminar postulada pela parte requerente, para o fim de determinar sua reintegração na posse do imóvel descrito na exordial
”.

Em suas razões, aduz que “
está legalmente ocupando a área mencionada, exercendo seu múnus desde que instalada pelo Município de Sinop, no abastecimento das aeronaves. Não há invasão do espaço, não há qualquer fundamento para a reintegração de posse
”.

Afirma que “
A retirada da recorrente pela decisão da qual se recorre está a causar um enorme
da
à Agravante, que efetuou todos os investimentos para a construção de uma base de armazenamento de combustíveis e de fornecimento às aeronaves que utilizam o aeroporto de Sinop, cumprindo o que lhe fora determinado pela Prefeitura inicialmente e depois pela própria recorrida
”.

Destaca que “
a recorrente ESTÁ RECEBENDO FATURAS MENSAIS DE ALUGUEL EXPEDIDAS PELA AGRAVADA E VEM PAGANDO-AS EM DIA. Portanto, sequer mora de aluguéis existe
”.

Reitera que não se trata de mera possuidora, mas sim locadora do espaço no Aeroporto e que, desde sua privatização e administração pela Recorrida, está “
negociando o valor do aluguel com a Agravante, emitindo mensalmente o boleto do aluguel, que vem sendo religiosamente pago. Enquanto o imbróglio do valor da locação não se conclui, a Agravante vem pagando diretamente à Agravada um valor mensal de aluguel, conforme se vê pelos recibos colacionados em anexo
”.

Cita que está no Aeroporto Municipal de Sinop desde 14/11/2014, isto é, “
há muito mais de ano e dia, e de forma onerosa, pagando aluguel. Não pode simplesmente, por uma liminar em reintegração de posse, ser desalojada
”.

Requer o provimento do recurso, com a revogação da ordem de reintegração de posse.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 195362657).

Informações prestadas pelo Juízo

a quo

no Id. 195463782.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 201666182.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT 21424-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JKS - LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. (proc. n. 1014978-68.2022.8.11.0015), deferiu “
a liminar postulada pela parte requerente, para o fim de determinar sua reintegração na posse do imóvel descrito na exordial
”.

A celeuma tem por objeto uma de área de 1.643,86 m2 localizada no Aeroporto Municipal João Baptista Figueiredo, em Sinop/MT, utilizada pela Agravante como
um centro de abastecimento de aeronaves, aeroporto este que incluído no contrato n. 002/ANAC/2019 – Centro Oeste, firmado pelo ANAC e pela Agravada, que tem por objeto a concessão dos serviços públicos para ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária dos Complexos Aeroportuários integrantes do Bloco Centro-Oeste.

Pois bem. O recurso merece acolhimento.

Com efeito, este Sodalício possui orientação no sentido de que, em demandas da espécie, ante a necessidade de instrução probatória, a posse injusta do ocupante, em regra, somente se caracteriza depois de resolvida a relação jurídica subjacente.

Na espécie, a Agravante, atual possuidora da área, está na posse legitima do imóvel desde 2014 em virtude de permissão de uso concedida pelo Município de Sinop/MT em novembro daquele ano, renovada pela Municipalidade em 2018 e, atualmente, vem pagando, mensalmente, os boletos encaminhados pela
própria Agravada
pela utilização do espaço, a título de aluguel, fatos que não podem ser simplesmente desconsiderados.

Outrossim, evidente que o desalojamento liminar de área que já ocupa há quase uma década e onde exerce sua atividade empresária, pagando mensalmente o aluguel, tem o condão de causar danos graves à Agravante.

Anota-se, ainda, que inobstante a Recorrida ter adquirido a administração do aeroporto no ano de 2019, somente em abril de 2022 encaminhou notificação à Recorrente pugnando pela desocupação do imóvel, o que apenas atenta contra a urgência requerida na origem.

Nesse cenário, à luz das circunstâncias do caso concreto e da necessidade de melhor instrução probatória, entendo prudente a revogação da decisão recorrida para que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

Aliás, nesse sentido já decidiu recentemente esta Câmara Julgadora em caso semelhante, envolvendo a mesma empresa Agravada e o mesmo aeroporto municipal, em aresto que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESSARCIMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA CONCEDER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIAS DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC –
SUB-ROGAÇÃO
– ART. 349, DO CÓDIGO CIVIL - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
No caso presente, neste momento, em juízo perfunctório, não se verifica o preenchimento dos requisitos
autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo. O pleito de retomada a posse do bem imóvel demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes. Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor, que ao que tudo indica, está na propriedade legitimamente, deve ser mantido na posse e gestão de imóvel. Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos. A situação, ao que tudo indica, encaixa no conceito de sub-rogação, isto é, a substituição de uma pessoa ou coisa por outra em um determinado contexto e, neste viés, o sub0rogado (agravante) está investido na qualidade de direitos e obrigações da pessoa que o substituiu, no caso, o Município de SINOP que, até então, administrava o aeroporto daquela cidade do norte
Matogrossense
. Assim, é caso de conhecer e prover parcialmente o recurso aviado pela agravante tão somente para manter o contrato existente e, por consequência, manter o valor fixado no contrato originário, a ser pago pelo agravado junto à agravante mensalmente. (N.U 1011210-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a revogação da ordem liminar de reintegração de posse.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Li o voto da eminente relatora, estava de acordo, mas a premissa para os fundamentos do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento é que os aluguéis estão sendo regularmente pagos pela agravante. Entretanto, a sustentação oral trouxe outra premissa dessa situação.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Desembargadora Marilsen, a maior premissa, é que o caso precisa de dilação probatória.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vista dos autos para melhor análise, até para não incorrer em prejuízo das partes, uma vez que poderia julgar por uma premissa equivocada, já que estaria fiando-me apenas na alegação da agravante.

Quando da interposição do Agravo de Instrumento a JKS - LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA confirma que está adimplente com os aluguéis, bem como com mais 1% do faturamento bruto mensal. Assim, entendo prudente converter em diligência para melhor instruir o processo, a fim de que a parte interessada traga essa comprovação atualizada.

Desse modo, com a devida vênia à Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, peço vista dos autos, mas afianço que para sanar essa dúvida, até para que não julguemos com base nesse ou naquele argumento, seja da parte agravante ou da agravada, converterei em diligência, para que o agravante junte aos autos no prazo de 05 (cinco) dias os comprovantes atualizados dos pagamentos.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia à Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
, que pediu vista dos autos para, desde já, acompanhar o voto da eminente relatora.

Em primeiro aspecto, é certo que existe contradição
,
se estão pagos ou não os valores devidos. Portanto, isso depende de dilação probatória
, e
não comporta
conversão em diligência, por se tratar de agravo do instrumento, uma vez que a prova deve vir aos autos pelo agravante na inicial ou pelo agravado nas contrarrazões, em sentido contrário.

Outro aspecto relevante para manter na posse a JKS Lubrificantes Combustíveis, é que devem ser considerados apenas os limites da lide.

O ilustre advogado disse que a JKS Lubrificantes e Combustíveis poderia recorrer, ajuizar eventual reconvenção para pedir o pagamento de benfeitorias. Entretanto, a verdade, ao meu viso, é outra, porque se é fornecido determinado imóvel por permissão e a parte investe, entendo que pela prudência e boa-fé, a SPE Concessionária deveria depositar o valor da benfeitoria, ao contrário do que disse a eminente relatora, e quer mandar para a esfera judicial.

Neste caso, entendo que o melhor para essa questão é aplicar o princípio “
quieta non
movere
”,
até que se prove tudo isso.

Outro aspecto que vejo, é o fato de ser imóvel público, o fato é que a Concessionária SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. é pessoa jurídica de direito privado, está administrando o aeroporto por si e não representando o município. Essa é outra questão bastante relevante.

Outro problema é que não há esbulho, a agravante está lá de forma legal, enquanto não anulada essa permissão, o cessionário tem que cumprir o determinado pelo cedente, no caso o município de Sinop.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente, não se trata de concessão, se trata de permissão precária, é outra figura jurídica.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Mesmo que seja permissão, mas a permissão a partir do momento que fixa essas condições de pagamento, a situação deve ser vista de outra forma.

Sem mais delongas, acompanho o voto da eminente Relatora.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB MT 21424-O
.

Desembargador Presidente, apenas uma questão de ordem.

Esse é o ponto que a desembargadora Marilsen traz, que não está tendo os pagamentos.

Desembargadora, consta no Agravo, até eu conferir aqui agora, nos documentos anexos pela Agravante, a cópia da inscrição deles no Serasa, diante do inadimplemento, porque não foi pago.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Doutor, os limites da lide é a reintegração de posse. Assim como a agravante não está pagando, a empresa que quer entrar no imóvel, também não quer pagar as benfeitorias.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES - OAB MT 21424-O.

A empresa não se nega a pagar, Desembargador.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Não se nega a pagar, mas não depositou em juízo, não mandou avaliar as benfeitorias.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1º VOGAL):

Existe possibilidade de acordo entre as partes? Como está a situação?

USO
U DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES - OAB MT 21424-O

Desembargadora, já tivemos a audiência de justificação e conciliação, infelizmente, a questão é justamente essa, a agravante não quer sair do imóvel.

Alegam que tem as benfeitorias, mas também não apresentam essa benfeitoria, sequer deixam a empresa entrar na área.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Houve algum pedido de retenção por benfeitoria? Pedido contraposto na Reintegração de Posse? Já houve prazo de contestação?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT 21424-O.

Não houve pedido contraposto na reintegração de posse, estamos na fase de especificação de provas.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Cabe-me verificar o agravo como está formalizado, questões supervenientes, se não for trazido pelas partes, não posso analisar.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). A RELATORA PROVEU O RECURSO. O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) ACOMPANHOU O VOTO DA RELATORA.

SESSÃO DE
17 DE
ABRIL DE
2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O
(
VISTA
)

EXMA. SR
A
.
DES
A
.
MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO (1ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JKS - LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA AVIAÇÃO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. (proc. n. 1014978-68.2022.8.11.0015), deferiu “
a liminar postulada pela parte requerente, para o fim de determinar sua reintegração na posse do imóvel descrito na exordial
”.

A celeuma tem por objeto uma de área de 1.643,86 m2 localizada no Aeroporto Municipal João Baptista Figueiredo, em Sinop/MT, utilizada pela agravante como um centro de abastecimento de aeronaves, aeroporto este que incluído no contrato n. 002/ANAC/2019 – Centro Oeste, firmado pela ANAC e pela agravada, que tem por objeto a concessão dos serviços públicos para ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária dos Complexos Aeroportuários integrantes do Bloco Centro-Oeste.

Na espécie, a agravante, atual possuidora da área, está na posse legitima do imóvel desde 2014 em virtude de permissão de uso concedida pelo Município de Sinop/MT em novembro daquele ano, renovada pela Municipalidade em 2018 e, atualmente,

alega

que vem pagando, mensalmente, os boletos encaminhados pela própria agravada pela utilização do espaço,a título de aluguel.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor análise, até para não incorrer em prejuízo das partes, uma vez que poderia julgar por uma premissa equivocada, já que estaria fiando-me apenas na alegação da agravante.

Assim, sendo a agravada detentora do direito à manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária dos Complexos Aeroportuários integrantes do Bloco Centro Oeste, dentre os quais está o Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo em Sinop/MT, onde está localizada a JKS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA AVIAÇÃO LTDA e, confirmando a agravante, quando da interposição do Agravo de Instrumento, estar adimplente com os aluguéis, bem como com mais 1% do faturamento bruto mensal, justifica-se a decisão que deferiu a liminar postulada pela parte requerente/agravada, para o fim de determinar sua reintegração na posse do imóvel descrito.

Aliás, tal inadimplemento se verifica pelo próprio documento trazido pela agravante de cópia da negativação juntos aos órgãos de proteção ao crédito pela agravada, referente ao ano de 2021 (ID. 194860660).

Nesse sentido, data vênia dos votos precedentes, correta a decisão agravada, porquanto resta caracterizado o esbulho relativamente à posse do imóvel, justificando-se o ajuizamento da ação de reintegração com todos os seus consectários legais, autorizando, inclusive, a concessão da medida liminar, com base no artigo 1210 e seguintes do Código Civil.

Com essas considerações e sem maiores delongas, peço vênia à d. Relatora – Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas –,
para negar provimento ao recurso
de JKS - LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA, mantendo a decisão agravada deferiu “
a liminar postulada pela parte requerente, para o fim de determinar sua reintegração na posse do imóvel descrito na exordial
”.

É como
voto.-

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Mantenho meu voto acompanhando a douta Relatora, porque o não pagamento, data vênia, não possui relação com a natureza com ação
possessória
.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB MT 21424-O.

Senhor Presidente,

Considerando que a desembargadora Maria Helena suscitou que não seria o caso de um contrato de
locação,
mas na
permissão ela tinha essa obrigação, desembargadora, de fazer esse pagamento com uma porcentagem.

Então, volta aquela situação, que a porcentagem dentro da permissão de uso,
teria-se
a obrigação.

Somente isso, obrigada.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Por maioria, Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da eminente relatora.

Data da sessão:

Cuiabá-MT,

17/04/2024